Tribunal: TJDFT
Processo: 0748368-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748368-32.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EVELINE MARTINS DA SILVA, ANTONIO LUIS GOMES DA SILVA, HELIA MARTINS DA SILVA AGRAVADO: JOAQUIM FREIRE DA SILVA, TATIANE OLIVEIRA DA CRUZ FREIRE REPRESENTANTE LEGAL: WELLINGTON PANTALEAO DA SILVA, LARA CAROLINE MIRANDA DECISÃO 1. Os devedores insurgem-se contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 21261929) que rejeitou a impugnação à penhora do Apto 303 e vagas de garagem 25 e 26, do Lote 26, sito na Rua 30 Sul, Águas Claras, de titularidade do segundo e terceira agravantes, Antônio Luís Gomes da Silva e Hélia Martins da Silva, fiadores do “contrato de cessão de direitos e obrigações de ponto comercial e bens móveis adjacentes” que compõem o patrimônio da empresa Virada Cursos Profissionalizantes Ltda. Alegam, em resumo, a impenhorabilidade do bem de família e requerem a suspensão liminar da decisão impugnada e, ao final, a desconstituição da penhora. 2. As consultas ao e-RIDF, que apresentam o resultado da pesquisa em nove RI/DFdo DF (ids 66715502-4 – autos principais), revelam que aqueles dois agravantes não têm outro imóvel. Por outro lado, as contas de consumo de energia elétrica e de água (ids 21261936), além do boleto da taxa condominial de setembro/2020 (id 72268106 – ap) e do plano de saúde relativo a agosto/2020 (id 72268109 – p. 2), em nome dos agravantes, indicam, a respectiva habitação no imóvel, mesmo local em que foram citados (id 30729383 – p. 9 e 11 – ap). Logo, faz-se presente o fumus boni juris, qual seja, a impenhorabilidade do imóvel que, à primeira vista, se caracteriza como bem de família – Lei 8.009/90. Já o periculum in mora reside na possibilidade de expropriação do bem penhorado. Para precatar os interesses de ambas as partes, basta impedir a alienação do imóvel. 3. Defiro em termos a liminar apenas para impedir, até o julgamento do recurso, a expropriação do imóvel acima especificado. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília, 14 de dezembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR